Tribunal: STF
Processo: RE 416940
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. CONVERSÃO EM URV.
   ÍNDICE DE 11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO
   DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 1.797 NO JULGAMENTO
   DA ADI 2.323.
A questão relativa à limitação temporal do
   acréscimo de 11,98% à remuneração dos servidores públicos foi
   analisada por esta Corte no julgamento dos pedidos de medida
   cautelar na ADI 2.321, Min. Celso de Mello, DJ 10.06.2005 e na
   ADI 2.323, Min. Ilmar Galvão, DJ 20.04.2001, restando superado o
   entendimento firmado na ADI 1.797 de incidência do aludido
   percentual para o período de abril de 1994 a dezembro de
   1996.
Agravo regimental a que se nega provimento.